Tribunal: TJDFT
Processo: 0727963-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0727963-04.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE GERALDO DA SILVA AGRAVADA: MALHA FITNESS ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO LTDA DESPACHO Em que pese o teor da certidão de ID no 47778790, considerando que o juízo de admissibilidade do agravo em especial é de competência privativa do Superior Tribunal de Justiça e que, publicado o juízo negativo de admissibilidade (ID no 45592899), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF), autue-se o agravo em recurso especial interposto no ID no 48553781, intimando-se, em seguida, a agravada para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos, nos termos do artigo 1.042, §3o, do CPC/2015. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007